Tribunal: TJMT
Processo: 1006699-46.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006699-46.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (EMBARGANTE), PAMYLLA DIAS DE SOUZA - CPF: 022.093.471-14 (VÍTIMA), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1006699-46.2021.8.11.0042

EMENTA:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO.

VÍCIO INEXISTENTE.

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUESTIONAMENTO.

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal,
os
embargos
de
declaração,
como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no próprio julgado, não prestando para a rediscussão dele.

2.

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)”
(TJ/MT, N.U 0007063-71.2018.8.11.0064).

3.

Embargos rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1006699-46.2021.8.11.0042

EMBARGANTE: PAULO FABRINNY MEDEIROS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Embargos de declaração opostos por Paulo Fabrinny Medeiros em desfavor de acórdão que, por maioria, desproveu os embargos infringentes, mantendo sua condenação pelo crime tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar).

Em suas razões, assevera que o acÓrdão é omisso, pois “
os fundamentos do I. Desembargador Relator, que, apesar de sua imensa cultura jurídica, equivocou-se na análise dos fatos que, é certo, são complexos, o que acabou por gerar conclusões equivocadas que podem e devem ser sanadas via embargos de declaração, a fim de que seja feita justiça
” (sic).

Verbera que “
a versão apontada pela própria vítima diverge do entendimento exarado no acórdão recorrido, uma vez que seria impossível que 01 (um) único soco atingisse 02 (dois) pontos distintos da face da vítima. O que nos leva a crer que a versão apontada pelo recorrente — de que “levantou o braço” para impedir a agressão, atingindo, assim, regiões distintas da face da vítima, ao mesmo tempo - é a verdadeira
” (sic).

Sustenta que “
quando o acórdão afirma que “a natureza e a diversidade das lesões identificadas na vítima também refutam a conclusão de que Paulo não intencionava machucá-la”. O entendimento deve ser exatamente o contrário. Ora, se a vítima não se lembra se agrediu ou não o recorrente no carro, mas afirma que levou 01 soco na face — porém a perícia apontou lesão em 2 pontos distintos — resta claro que as lesões ocorreram a partir do momento que o recorrente levantou o braço para se defender. Ou a vítima está mentindo com relação ao soco, ou de fato não se lembra do que ocorreu, em virtude da embriaguez. Assim, a perícia deixa claro que que o soco jamais existiu
” (sic).

Alega ainda que “
outro ponto de suma importância a ser abordada, inclusive para fins de prequestionamento, é que o Ministério Público Estadual, titular da ação penal, pediu o provimento do recurso interposto pelo ora recorrente, o que foi ignorado pelo Exmo. Relator
” (sic)
(Id.
175604174 - pág. 1-8).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça requer
“
a rejeição do recurso de embargos declaratórios, por manifestamente incabíveis se, porventura admitido, o desprovimento
” (Id. 176894170 - pág. 1-4).

Posteriormente, o embargante se manifestou no Id. 176898690 - pág. 1-4, aduzindo que “
as fotografias acima, as quais constam nas razões de apelação, demonstram que o recorrente, no dia 28.8.2020, às 16h e na Av. da Prainha, encontrava-se com um “galo” na cabeça, tal qual afirmara nas duas oportunidades em que fora ouvido
”, o que em seu entender comprova “
que o acordão embargado incorreu em erro, notadamente por se utilizar de premissa equivocada, para condenar o ora recorrente, pelo que se reitera pelo provimento do recurso
” (sic).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1006699-46.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

É caso de rejeição dos aclaratório.

Diante da alegação de que a agressão física contra a vítima não ocorreu, e que o réu apenas se defendeu das investidas dela, o conjunto probatório foi minuciosamente analisado no julgamento dos embargos infringentes.

Os depoimentos colhidos na instrução processual foram transcritos na integra, assim como sopesadas as demais provas constantes dos autos.

Em razão de todo o averiguado, a tese defensiva foi rechaçada e a condenação do réu no crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar mantida, nos seguintes termos:

“
Não obstante os argumentos sustentados pelo embargante, o conjunto probatório produzido inviabiliza a prevalência do voto vencido e sua consequente absolvição.

Especificamente no que tange à lesão corporal objeto da ação penal em exame, ou seja, o fato ocorrido em 28-8-2020, por volta de 16h00min, desde o primeiro momento, a vítima foi contunde ao dizer que estava no carro com o réu e discutiram, sendo que em determinado momento ele lhe agrediu com socos no rosto.

Na instrução processual – que ocorreu aproximadamente 2 (dois) anos depois – ela contou a mesma história, dizendo: “a gente estava discutindo e já tínhamos discutido muito feio antes e eu só queria que aquilo acabasse, eu queria que a gente parasse de discutir, aí foi quando acontece de ele me bater, [...], quando ele me bateu, [...], eu falei: “não acredito que você me bateu”, me bateu que caiu até um brinco meu, meu celular no chão do carro”.

Conforme Pamylla explicou, depois de ser agredida, “desceu do carro e ele foi embora, tipo, ele foi embora para casa”. Em seguida,
ela
foi até uma “banquinha na esquina da delegacia ali, chamaram o Uber para mim porque eu estava sem telefone celular, porque discutiu, meu celular caiu no chão, o celular estava na minha mão, eu coloquei a mão para me defender, meu celular caiu no chão, eu desci do carro, nem vi nada, bolsa, deixei tudo, desci sem dinheiro”.

O exame de corpo de delito realizado naquele dia (28-8-2020), corrobora a narrativa, pois constatou que ela apresentava “equimose violácea em pálpebra inferior do olho esquerdo e equimose violácea em mucosa do lábio inferior”.

O laudo consignou ainda que “as lesões foram causadas por instrumento
contundente
e guardam nexo causal com o histórico narrado” (Id.
133071247 - pág. 21-25).

A dinâmica exposta pelo réu valida o contexto em que os fatos ocorreram.

Em juízo, Paulo admitiu que, no dia dos fatos, saiu para almoçar com Pamylla e, assim que entraram no carro para voltar para casa, começaram a discutir intensamente por causa de suas traições.

Na verdade, o réu reconhece que atingiu o rosto da vítima durante a tal discussão; contudo, na perspectiva dele, foi Pamylla quem o agrediu primeiro, acertando sua cabeça com o celular, enquanto que ele apenas se defendeu das investidas dela.

A circunstância exsurge no ponto em que declarou em juízo: “eu não a esbofeteei, só que eu levei a mão realmente para me defender e provavelmente nesse momento devo ter colocado a mão nela, mas jamais foi com intenção de agredi-la, isso quero deixar muito claro para a senhora”.

Apesar do alegado, as provas produzidas não respaldam a ocorrência da legítima defesa.

A história que Pamylla acertou a cabeça do réu com um celular naquele dia é controvertida.

Realmente, ao apresentar a defesa prévia em 8-9-2021, o réu incluiu 3 (três) fotografias – ao que tudo indica selfies – em que aparece com uma pequena protuberância no canto superior direito da testa (Id.
133069773 - pág. 6-8).

Na primeira (Id. 133069773 - pág. 6), Paulo está dentro de um veículo, porém, nas demais, está em um quarto, aparentemente em sua residência (Id. 133069773 - pág. 7-8).

Referidas imagens foram ‘coladas’ no corpo da petição e não apresentam
nenhuma identificação de data ou qualquer outra informação que as vincule aos eventos ocorridos no fatídico dia
.

Apesar de dizer para o juiz: “
eu n
ão consegui juntar o original da foto, só a colagem dela na minha defesa”;
Paulo não se preocupou em explicar o motivo que o impediu de apresentar os originais’, onde certamente haveria registro da data e da hora em que as imagens foram capturadas, principalmente porque me parece que foram produzidas com o celular.

Também chama a atenção o fato de ele garantir
“que a pancada [em sua cabeça] foi forte
” e mesmo assim não constar nas imagens nenhum indício de hematoma ou mesmo ‘roxidão’, principalmente se considerado que Paulo tem a pele bastante clara, ou seja, muito propensa a demonstrar marcas decorrentes de pancadas.

Outro ponto que causa estranheza é o réu afirmar que, depois de acertar sua cabeça com o celular, a vítima “
lhe bateu, lhe deu tapas”;
no entanto, nas tais fotografias não aparem nenhuma lesão decorrente dessas agressões, nem mesmo uma vermelhidão ou arranhões.

De fato, não me parece razoável que, estando ele lesionado por culpa da vítima e sendo advogado – que inclusive patrocina a própria causa –, ou seja, conhecedor das leis, não tenha se atentado em procurar a polícia e fazer um exame de corpo de delito, principalmente depois que a PM apareceu na casa dele, acionada pelos vizinhos, e o compeliu a deixar o local.

A natureza e a diversidade das lesões identificadas na vítima também refutam a conclusão de que Paulo não intencionava machucá-la.

Conforme os peritos atestaram, Pamylla apresentava lesões de natureza contusa no olho e na boca.

O trauma contuso é impingido por “
instrumento que possui uma superfície variável que será
impactada
na pele da vítima, podendo ser desde a mão [...], até uma pedra
” (Informação disponível em:
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/703/o/Apostila_Traumatologia_Forense_-_LAMELP.pdf?1621379606
, acesso em 15-6-2023) (destaquei).

Assim, não me parecer crível que a vítima tenha sido ferida acidentalmente, ainda mais por duas vezes.

Ademais, não se pode olvidar que tudo sucedeu em momento de intensa discussão entre o casal. Além disso, como disseram, haviam ingerido bebidas alcoólicas no almoço, o que certamente exaltou mais os ânimos.

Ainda que se admita que a vítima tenha mesmo acertado a cabeça do réu, não seria caso de reconhecer a legítima defesa.

Como é cediço, a excludente pauta-se na utilização “de meios necessários” para repelir injusta agressão (CP, art. 25).

Guilherme de Souza Nucci doutrina que a “moderação é
a razoável proporção entre a defesa empreendida e o ataque sofrido, que merece ser apreciada no caso concreto, de modo relativo, consistindo na “medida dos meios necessários”. Se o meio fundamentar-se, por exemplo, no emprego de arma de fogo, a moderação basear-se-á no número de tiros necessários para deter a agressão” (Código Penal Comentado, 18a edição, Ed. Forense, pág. 238 – e-book).

A existência de lesões decorrentes de pancadas, em locais distintos, revela o excesso da conduta e, portanto, inviabiliza aplicar a excludente de ilicitude. Confira-se:

[...]

Não desconheço que Paulo insiste ainda que, naquele dia, depois que a vítima voltou para casa, o agrediu novamente, dessa vez com um cinto e com uma luminária, que, segundo afirmou, Pamylla “arrancou [...] do teto e jogou nele”.

Tais acontecimentos, se é que sucederam, são estranhos à conduta examinada nesta ação penal.

Assim, embora a situação reforce o entendimento de que o casal convivia de maneira bastante desarmoniosa, não é apta a comprovar a legítima defesa invocada, ou mesmo a descaracterizar a lesão corporal descrita na denúncia, que, como dito, restou satisfatoriamente comprovada pelas provas produzidas.

Anoto, por fim, que o fato de a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestar pelo provimento dos embargos não interfere em seu julgamento, especialmente porque o parecer tem caráter meramente opinativo
.

[...]
(Id.
175041664 - pág. 1-21).

Nas razões dos aclaratórios percebe-se, nitidamente, seu inconformismo com o resultado do julgamento.

Contudo, olvida-se que os embargos de declaração – enquanto recurso de integração – não se prestam a tal finalidade.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

A jurisprudência é pacifica nesse sentido:

[...] Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 745.142/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

[...] Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023).

Ainda que para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso – ambuiguidade, obscuridade ou contradição –, que, como já dito, não ocorrem no presente caso.

Na ausência dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos aclaratórios é impositiva:

[...]

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguida (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

(TJ/MT, N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022).

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).
(TJ/MT, N.U 0007063-71.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

Posto isto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023